Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-61.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-61.2022.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA FERNANDES NEVES CASTRO COSTA e outros

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de implemenatr tratamento domiciliar (home care) e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de fixar honorários advocatícios em 10%. A sentença foi impugnada por alegada impossibilidade de decretar os efeitos da revelia sem análise do acervo probatório dos autos ausência de obrigação contratual e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade da condenação ao pagamento de valor a título de dano moral e da obrigação contratual de custear o serviço de home care.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a abusividade da recusa de cobertura do home care indicado por profissional médico, sendo obrigação da operadora garantir o tratamento necessário, conforme CDC e CF/88.
2. Os relatórios médicos evidenciam a necessidade do tratamento domiciliar em razão de Parkinson e outras comorbidades.

3. A recusa indevida agrava o estado emocional do paciente, caracterizando dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ.
4. A indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento home care indicado por profissional médico, mesmo que não expressamente previsto em contrato, quando imprescindível à saúde e dignidade do consumidor.

2. A recusa indevida à cobertura de tratamento indicado configura dano moral passível de indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000343-61.2022.8.05.0101
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Negar
PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, de

de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador (a) de Justiça